Tribunal: TJPA
Processo: 0015036-87.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015036-87.2017.8.14.0045

APELANTE: JOSE WENDER DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que ratificou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com vigência de 02 anos, previstas na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal em apelação contra decisão que fixou medidas protetivas de urgência, após o transcurso do prazo de vigência estipulado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida estipulou prazo de 02 anos para a vigência das medidas protetivas, contado a partir de sua prolação.

3.1 O escoamento do prazo de vigência das medidas implica a perda superveniente do objeto recursal, diante da ausência de efeito prático na eventual reforma da decisão.

3.2 Precedentes dos tribunais reforçam que o transcurso do prazo de validade das medidas protetivas inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas em decisão judicial gera a perda superveniente do objeto do recurso interposto para discutir sua manutenção ou validade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal nº 0000380-68.2018.8.16.0164, Rel. Des. Clayton Camargo; TJ-SC, Apelação Criminal nº 0026020-57.2016.8.24.0023, Rel. Volnei Celso Tomazini.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por J.W.S.S., em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 13086079), que, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pedido de medidas protetivas formulado por T.G.D.S.S., vítima de violência doméstica e familiar, com validade pelo período de 02 (dois) anos.

Em razões recursais (ID 13086090), clama a defesa pela nulidade do
decisum
vergastado, diante da ausência de citação; de apresentação de defesa; de regular acompanhamento do feito pela defesa técnica; por
error in procedendo
diante de que os fundamentos da r. sentença vão de encontro com os que constam nos autos face ausência de citação; e, por violação ao princípio da proporcionalidade ao fixar o prazo de 2 (dois) anos a medida cautelar, nos moldes dos arts. 261, 263, 363, art.564, III, “c” e “e” do CPP e art.5, LIV e LV, da CF/88, desde o início do processo.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 13086095), o Ministério Público de 1º grau, pronuncia-se pela prejudicialidade da presente apelação, diante do lapso temporal. Não sendo esse o entendimento, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente esmero (ID 13140177).

Distribuído o feito à 1ª Turma de Direito Penal, o recurso, nos termos do Acórdão à ID 13683106, datado de 10/04/2023, deixou de ser conhecido, com conseguinte determinação de remessa a uma das Turmas de Direito Privado, consoante previsão do art. 31-A, do RITJE/PA, vigente à época.

Redistribuído o recurso ao Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, em decisão data de 29/07/2024, foi determinada a redistribuição a uma das Turmas de Direito Penal, consoante nova previsão do art. 31-A, V c/c 32, I, “g” do Regimento Interno desta Corte.

Vieram-se os autos redistribuídos por prevenção.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Adianto que, o presente apelo não merece conhecimento, estando prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.

Com efeito, a decisão recorrida, que ratificou a decisão anterior que concedeu medidas protetivas (ID 13086079), foi proferida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da sua prolação, que se deu em 05/03/2018.

Observa-se, portanto, que a sentença ora vergastada estipulou o prazo de 02 (dois) anos de vigência das medidas protetivas e, considerando o escoamento do referido prazo, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do objeto.

Portanto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que a sentença recorrida manteve as medidas protetivas pelo prazo de 02 (dois) anos, contados da decisão, de modo que atualmente já expirou, em muito, o prazo das restrições impostas pelo Judiciário.

Assim sendo, verifico que o prazo de imposição das medidas protetivas, fixado na sentença, expirou, importando na perda superveniente do objeto recursal, na medida em que eventual provimento do presente apelo não terá a força de proporcionar qualquer alteração no mundo dos fatos.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA.
TRANSCURSO DO LAPSO FIXADO NA SENTENÇA PARA VALIDADE DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SC - APR: 00260205720168240023 Capital 0026020-57.2016.8.24.0023, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/04/2019, Segunda Câmara Criminal).”

“
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU O PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO À PARTIR DA SENTENÇA DAS MEDIDAS CONCEDIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PERDA DE VALIDADE DAS REFERIDAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (APELAÇÃO Nº 0010406-08.2017.8.14.0006, Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Data da publicação: 16/11/2020)”

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Apelação, por se encontrar prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025